Tribunal: STF
Processo: HC 263253
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2025, por Adriano Procópio de Souza, advogado, em benefício de F. A. N., contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 7.10.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.041.477/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



     2. Consta do processo que o paciente cumpre pena por estupro de vulnerável (vítima então com 9 anos de idade), praticado “na presença de outras pessoas no interior de um clube recreativo do qual era frequentador contumaz nas piscinas infantis” (doc. 7). 



    3. A defesa requereu progressão de regime, tendo o magistrado do Departamento Estadual de Execução Criminal de Campinas/SP (DEECRIM 4ª RAJ) determinado a realização de exame criminológico (doc. 7).



    4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2318569-68.2025.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando-se constrangimento ilegal na determinação de realização do mencionado exame. O indeferimento da medida liminar pelo Tribunal de origem, em 3.10.2025 (doc. 6), ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 1.041.477/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.10.2025, o Presidente daquele Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 5).



    5. No presente habeas corpus, o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal. Afirma que o paciente preencheria o requisito subjetivo para concessão do benefício executório, não havendo fundamentação idônea para a determinação de realização do exame criminológico. 



    Sustenta também que o art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais, alterada pela Lei n. 14.843/2024, não pode ser aplicado de forma retroativa, por tratar-se de lei penal mais gravosa.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, afastando-se a Súmula 691/STF em razão da teratologia da decisão impugnada; b) o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024; c) a declaração da nulidade da decisão que determinou a realização de exame criminológico sem fundamentação concreta; d) a imediata análise do pedido de progressão de regime, em respeito ao art. 5º, XL, da CF, às Súmulas 439/STJ e Vinculante 26/STF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie vertente, o objeto do habeas corpus é decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.041.477/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    8. Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento dessa liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual teratologia, é de se anotar, pelo que se depreende dos documentos juntados, que o paciente cumpre pena por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de vulnerável, tendo-se assentado, na decisão impugnada, que, “em se tratando de apenado com longa pena a cumprir (até 2030), e que cometeu crime hediondo de estupro de vulnerável, uma criança de apenas 09 anos de idade e na presença de outras pessoas no interior de um clube recreativo do qual era frequentador contumaz nas piscinas infantis (fls. 14/16), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário” (doc. 7).



    11. Diferente do sustentado pela defesa, a realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico no período anterior à Lei n. 14.843/2024, sendo possível sua determinação, desde que por decisão fundamentada (como no caso), especialmente em se tratando de paciente cumprindo pena por crime hediondo praticado contra a liberdade sexual de vulnerável e nas circunstâncias como as descritas no caso. Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RCL n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    12. Registre-se, ainda, que na espécie, não teria sido negada a pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar, em razão das peculiaridades presentes no caso.



    13. Anote-se, também, a impossibilidade de verificação do preenchimentos dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    14. Não se demonstra na espécie teratologia ou constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de dispensa do exame criminológico e análise imediata do pedido de progressão de regime, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora